Tribunal: TJES
Processo: 0022149-60.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3466832. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a ausência de cerceamento de defesa e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento das normas regulatórias do setor elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a validade do procedimento adotado pela concessionária para a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia e consequente cobrança; (ii) a configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não tem força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação de eventual irregularidade.

4)
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige que a distribuidora adote um conjunto de providências para caracterização da irregularidade, incluindo a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor e a possibilidade de solicitação de perícia metrológica, requisitos não atendidos no caso concreto.

5)
A jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local rechaça a utilização de prova unilateral da concessionária para justificar cobranças decorrentes de supostas fraudes no medidor de energia, bem como a interrupção do fornecimento do serviço essencial com base em tais elementos.

6)
A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inspeção do medidor e sobre os critérios técnicos que fundamentaram a conclusão de irregularidade compromete a validade da cobrança e evidencia violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para comprovar fraude no medidor de energia, sendo necessária a realização de perícia técnica para validar a cobrança.

2) A falta de observância aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação do consumidor e à possibilidade de perícia metrológica, invalida a exigência do débito.

3) A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base exclusivamente em TOI unilateralmente lavrado pela concessionária é indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ e tribunais locais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 590, 591 e 592; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017; TJES, AI nº 002193001167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; TJES, AC nº 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022; TJES, AC nº 011190010584, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022149-60.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RDA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com pedido de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3466832. A concessionária sustenta a legalidade do TOI, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a ausência de cerceamento de defesa e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em detrimento das normas regulatórias do setor elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a validade do procedimento adotado pela concessionária para a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia e consequente cobrança; (ii) a configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não tem força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação de eventual irregularidade.

4)
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige que a distribuidora adote um conjunto de providências para caracterização da irregularidade, incluindo a entrega de cópia legível do TOI ao consumidor e a possibilidade de solicitação de perícia metrológica, requisitos não atendidos no caso concreto.

5)
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça rechaça a utilização de prova unilateral da concessionária para justificar cobranças decorrentes de supostas fraudes no medidor de energia, bem como a interrupção do fornecimento do serviço essencial com base em tais elementos.

6)
A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inspeção do medidor e sobre os critérios técnicos que fundamentaram a conclusão de irregularidade compromete a validade da cobrança e evidencia violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para comprovar fraude no medidor de energia, sendo necessária a realização de perícia técnica para validar a cobrança.

2) A falta de observância aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação do consumidor e à possibilidade de perícia metrológica, invalida a exigência do débito.

3) A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base exclusivamente em TOI unilateralmente lavrado pela concessionária é indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ e tribunais locais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 590, 591 e 592; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017; TJES, AI nº 002193001167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; TJES, AC nº 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022; TJES, AC nº 011190010584, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir o cumprimento do procedimento legal para constatação de adulteração no medidor de energia, bem como a configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.

Ao que se depreende da exordial, a consumidora fora surpreendida com a existência de multa decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3466832 (fls. 33), oportunidade na qual tomou conhecimento de débito no valor de R$ 6.288,39, em razão de suposto consumo irregular de energia.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, é de se conferir:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa seja mantida a anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e ampla defesa ante o desatendimento das normas regulamentares, bem como a ausência de produção de prova técnica, consoante remansosa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Sendo assim, considerando que a concessionária
não demonstrou ter comunicado previamente a consumidora
sobre a inspeção do medidor e sobre os critérios técnicos que levaram à conclusão de que havia irregularidade, resta comprometida a validade da cobrança.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto fixados no percentual máximo previsto no CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões